Tribunal: TJDFT
Processo: 20171410031139APR
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO PELO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.
1 A Defesa alega que o acórdão que manteve a condenação pelo crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida é contraditório, quando aumentou a pena por causa de uma circunstâncias que não constou da denúncia; é também omissa por não ter analisado corretamente os argumentos defensivos, mantendo a condenação.
2 Consta da denúncia a qualificação do réu, permitindo a majoração da pena em virtude da condição de militar. As alegações defensivas foram devidamente contemplados e rebatidos no acórdão, que colheu a materialidade e a autoria do crime, tendo o réu confessado que de fato portava uma arma de fogo com numeração suprimida em via pública, sem deter autorização da autoridade competente. Mesmo quie integrasse as forças armadas, não está isento de seguir as normas legais.
3 Embargos parcialmente providos para esclarecer o julgado, sem modificar o resultado do julgamento.